Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (AGRAVADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA –
RECURSO PROVIDO
.

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (REsp 1272827-PE).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000808-05.2023.8.11.0000 de decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, ao receber os Embargos à Execução n. 1002458-09.2022.8.11.0005 opostos pelo ora agravante, “
além de não enfrentar a preliminar de incompetência arguida, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a despeito da inequívoca comprovação documental do direito alegado, sob a equivocada justificativa de que a plausibilidade

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não teria sido indicada de forma concreta e objetiva
”.

O agravante aduz que a Ação de Execução está instruída com um Contrato de Honorários Advocatícios, mas somente parte dos serviços foi efetuada pelo agravado, tanto é que ele próprio se reporta na inicial a apenas 2/3.

Diz que referido documento não constitui título líquido e certo, que a Ação de Execução foi distribuída em juízo incompetente em razão de prevenção inexistente, e que há excesso de cobrança diante dos vários pagamentos que realizou, “
resultando na quitação dos honorários tanto a título pro labore como ad exitum, no período em que o agravado efetivamente atuou, na proporção do seu crédito de 1/3 do total contratado
”.

Ressalta que nos Embargos que apresentou suscitou a incompetência do juízo, iliquidez do título, excesso de cobrança em vista da cessão de 2/3 do crédito pelo agravado, bem como quitação de 1/3, já que 2/3 foram cedidos a terceiros.

Assinala que, para atender às exigências do art. 919, §1o, do CPC, ofereceu como garantia judicial o imóvel com matrícula n. 41.138 do RGI de Diamantino, avaliado em R$161.479.834,11.

Anota que o
decisum
agravado se limitou a
indeferir o efeito suspensivo porque não estaria evidenciado o perigo de dano
, o que seria infundado, uma vez que ele (agravante) “
indicou e demonstrou que, por se tratar de execução milionária (superior a 30 milhões de reais), o perigo de dano restaria caracterizado não apenas pelo risco de alienação de patrimônio, mas pela inviabilidade financeira, comercial e empresarial, que a continuidade de execução causará, sendo que o valor executado não corresponde ao valor devido, além de ter se demonstrado a ilegitimidade ativa do Embargado/Agravado frente a parte do crédito (excesso de cobrança), assim como a existência de pagamento de valor superior ao débito efetivamente devido
”.

Destaca que o próprio agravado, ao requerer a isenção das custas, informa que sofreu queda significativa nos seus rendimentos, e inclusive a impossibilidade de lhe ressarcir qualquer prejuízo que venha a ocasionar, por cuidar de valores bilionários, o que também autorizaria o deferimento do efeito suspensivo ante o perigo de dano.

Esclarece que, ao celebrarem o contrato, as partes convencionaram livremente como foro de eleição a Comarca de Tangará da Serra (cláusula VI), de modo que seria infundada a pretensão do agravado de induzir prevenção em virtude do trâmite de demanda que deu origem à contratação dos honorários. Acrescenta que essa situação recomenda a reunião dos processos, o que contradiz a alegação da inicial de se tratar de título líquido e certo. E mais, que a hipótese não é de conexão ou continência para legitimar a desconsideração do foro eleito.

Discorre sobre os pagamentos efetuados e descreve os valores e a forma como se deu cada um deles, inclusive as contas bancárias onde foram depositados.

Pede o deferimento da tutela recursal e especifica todos os requisitos que permitem a sua concessão (ID. 155586171).

A tutela recursal foi deferida, conforme decisão constante no ID. 156849160.

Na
contraminuta
, o agravado sustenta ausência de garantia porque o bem ofertado estaria registrado em nome de terceiro (Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários).

Registra que possui título líquido, certo e exigível, tanto assim que “
foi contratado pelo agravante para atuar no Processo sob n. 2919-23.2007.811.0005 (código 34694), em tramite na primeira vara da comarca de Diamantino/MT, ajuizada por DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, acompanhada pelo assistente litisconsórcio ROMEU JOSÉ CIOCHETTA e DULCE CHIAMULETA CIOCHETTA, e em incidentes no referido processo
[...]”. Descreve as cláusulas contratuais que autorizariam o recebimento de 10 parcelas mensais de 9000 sacas de soja a título de pró-labore, independentemente do êxito, este fixado em 200.000 sacas.

Argui que defendeu os interesses do agravante em relação aos imóveis com matrículas n. 28029 e 28030, “
e logrou êxito em salvar 02 (duas) fazendas
”, depois ainda tomou conhecimento de que o agravante foi recentemente reintegrado na posse de terceiro imóvel, mas por conta, em grande parte, do seu trabalho. Nesse ponto afirma ter comprovada a prestação dos serviços advocatícios.

Consigna que a arguição de incompetência e inépcia da inicial deve ser apreciada pelo juízo de origem sob pena de supressão de instância, e que não se pode cogitar em cessão de créditos, até porque os documentos seriam manifestamente falsos.

Suscita a ilegitimidade do agravante para postular direito alheio, qual seja, o crédito dos supostos cessionários (ID. 158320686).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao deferir a tutela recursal foi consignado que entre os documentos juntados nos Embargos à Execução destaca-se o Contrato de Honorários Advocatícios em que se convencionou como foro de eleição a Comarca de Tangará da Serra (ID. 103358543); a cessão, pelo agravado, de parte dos créditos para outros profissionais (ID. 103358544); os Termos de Quitação firmados pelos mencionados cessionários (IDs. 103358545, 103358546); e as planilhas dos pagamentos que teriam sido feitos diretamente ao agravado e/ou pessoas por ele indicadas, com os respectivos TEDs (IDs. 103358547, 103358548, 103358550 a 103358553).

Realmente, as arguições de incompetência em razão do foro de eleição, inépcia da inicial e falsidade dos documentos deverão ser analisadas pelo juízo da causa no momento processual oportuno, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, compete ao Tribunal apenas apreciar se estão presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo agravante.

Como registrado naquele
decisum
, segundo a jurisprudência, por força do artigo 919, §1o, do CPC, a alegação de excesso de execução é relevante para a suspensão da Execução, uma vez que seu prosseguimento pode causar ao embargante grave dano de difícil ou incerta reparação, como na hipótese destes autos. Somam-se a isso o pedido do embargante/agravante, a garantia do juízo e a probabilidade do direito reclamado.

Com amparo no entendimento de que tais pressupostos foram preenchidos, a
tutela recursal foi deferida
e atribuído o pleiteado efeito suspensivo.

A decisão agravada amparou-se na ausência do perigo da demora.

O agravado, por sua vez, argui o não cumprimento de tais critérios uma vez que o imóvel oferecido em garantia está registrado em nome de terceiro (empresa DALGOMAR).

No entanto, na mesma contraminuta, ao discorrer sobre o cumprimento dos serviços advocatícios contratados, o próprio agravado afirma que atuou na defesa dos interesses do agravante, reavendo dois imóveis, cujas matrículas menciona. Para tanto, inseri as de ns. 28.028 (Fazenda Santo Estevão I), 28.029 (Fazenda Santo Estevão II) e 28.030 (Fazenda Santo Estevão III).

Diz também que posteriormente um terceiro imóvel foi agregado ao patrimônio do agravante, mas teria exercido grande parte do trabalho profissional. Anexa a Carta Precatória expedida pelo juízo da 4a Vara Especializa em Falência e Recuperação Judicial de Várzea Grande, cujo mandado imitiu o agravante na posse do imóvel objeto da matrícula n. 41.137, anterior 28.028 (Fazenda Santo Estevão I).

Ocorre que nas demandas patrocinadas pelo agravado a parte contrária é exatamente a empresa DALGOMAR Importação e Exportação de Produtos Agrícolas, cujos imóveis continuariam transcritos em seu nome, inclusive o de matrícula n. 41.138, anterior 28.029 (Fazenda Santo Estevão II).

Como aquele oferecido em garantia está entre os que o próprio agravado alega que, devido à sua atuação profissional, integrou o patrimônio do agravante, não há justificativa plausível para que agora não sirva de garantia do juízo da execução dos mesmos honorários advocatícios que são objeto do Ação De Execução que propôs.

Desse modo, a meu ver estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos respectivos Embargos à Execução.

Posto isso, ante a demonstração da presença cumulativa dos critérios elencados no §1o do artigo 919 do CPC,
dou provimento

ao Recurso
para cassar a decisão agravada e, com isso, torno definitiva a tutela recursal que
deferiu
a suspensividade pleiteada pelo agravante aos
Embargos à Execução n. 1002458-09.2022.8.11.0005
, devendo o juízo
a quo
determinar as providências pertinentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023